Tribunal: TJDFT
Processo: 0007290-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007290-67.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JEFFERSON RODRIGUES LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL CONHECIMENTO. CONFISSÃO. RECONHECIDA NA SENTENÇA. PRELIMINAR. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. PENA-BASE. QUANTUM. ADEQUADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRESENÇA. PRISÃO MANTIDA. I - Não há interesse da Defesa no pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea, porquanto a circunstância legal foi reconhecida na sentença, o que determina o não conhecimento do recurso no particular. II - O tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando o ingresso da autoridade policial a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de anuência ou ordem judicial. III - No caso, o réu era procurado pelos agentes policiais, porquanto estava foragido da Justiça, motivo pelo qual após denúncias anônimas, foram realizadas diligências que redundaram na sua apreensão em frente à residência, momento em que os policiais avistaram um pássaro silvestre dentro do lote, tudo a configurar a justa causa para a entrada no local. IV - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, mediante a confissão do réu, corroborada pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, além da prova material existente nos autos, mantém-se a condenação. V - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade. VI - A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior, ou seja, no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes. VII - Apreendidos na residência do réu três quilos e meio de cocaína (“escama de peixe” e na forma de crack), está justificada a análise negativa da circunstância judicial do art. 42 da LAD, bem assim aumento em fração superior à consagrada pela jurisprudência, diante da grande quantidade e nocividade da droga. VIII - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a reiteração delitiva, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado. IX - Recurso parcialmente conhecido. Nessa parte, rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 42 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas); e 59 do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Sustenta que a fração de aumento utilizada para cada circunstância judicial acarretou em majoração desproporcional da pena. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao alegado dissídio jurisprudencial e à indicada ofensa aos artigos 42 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas); e 59 do Código Penal, uma vez que o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “In casu, as instâncias ordinárias fundamentaram expressamente a majoração da pena-base, considerando a grande quantidade da droga apreendida - 8,4 quilos de maconha (e-STJ, fl. 427) -, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Daí, não se mostra desproporcional ou desarrazoada, porquanto fundamentada a fração em elementos concretos e dentro do critério da discricionariedade vinculada do julgador.” (AgRg no AREsp 1664816/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 13/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Ademais, “Inexistente qualquer ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ.” (AgRg no AREsp 1595292/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 4/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010